Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737668-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS, FRANCISCA MARIA DA SILVA, EDIVAN MELO E SILVA, FRANCISCA MARQUES BANDEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA MARIA FERREIRA XAVIER, FRANCISCA MARIA NOGUEIRA, FRANCISCA MARIA RIBEIRO DE MORAIS, FRANCISCA MARIA DE SOUZA CHAVES, FRANCISCA MARIA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator